Tribunal: TJDFT
Processo: 0729975-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729975-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: LA FOCACCIA LTDA, CRISTOVAO TEODOMIRO DE MEDEIROS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando que a agravada La Focaccia Ltda. - EPP constituíra ilustrados causídicos para o patrocínio de sua defesa no ambiente da execução fiscal da qual emergira o provimento ora agravado[1], proceda a Secretaria às anotações cabíveis acerca dos doutos causídicos que a patrocinam. Acudida a diligência tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento do recurso, porquanto a empresa já havia sido intimada pessoalmente nestes autos, deixando transcorrer em branco o prazo para contrarrazões. I. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 39541250, pp. 29/30 (fls. 31/32), Execução Fiscal no 0009511-09.2007.8.07.0001.